Tribunal: STF
Processo: RE 1474989
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Belo Horizonte/MG interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 15) contra a decisão (eDoc 9) da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem cuja ementa possui o seguinte teor:



    RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LEI MUNICIPAL Nº 11.381/22 - PROGRESSÕES - REAJUSTE SALARIAL - MAGISTÉRIO - PARIDADE DE DIREITOS - SERVIDORES APOSENTADOS E SERVIDORES DA ATIVA - DIREITO ADQUIRIDO - EC Nº 41/03 - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.



    1) Os servidores que se aposentaram antes do advento da EC nº 41/2003 fazem jus à paridade salarial em relação aos servidores da ativa.



    2) A Lei Municipal nº 11.381/22 reestruturou as carreiras de professor municipal, instituindo um regime de transição dos novos níveis de ingresso na carreira, deixando, contudo, de estender os mesmos benefícios aos servidores já aposentados, em afronta ao princípio da paridade.



    3) O entendimento fixado no julgamento do RE 606.199/PA (Tema 439), em sede de repercussão geral, o STF entendeu que a reestruturação de carreiras e a concessão de benefícios de progressão implica na respectiva extensão aos aposentados, desde que observados os critérios e requisitos objetivos, com limitação até a data de aposentadoria.



    4) Sentença mantida por seus próprios fundamentos e recurso desprovido. 



    Em suas razões, o recorrente alega haver compatibilidade do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a tese fixada no Tema 439 da repercussão geral, segundo a qual inexiste direito adquirido a regime jurídico; e que tal situação não se altera pela circunstância do servidor inativo haver se aposentado na última classe de uma nova carreira, reestruturada por lei superveniente.



    Em contrarrazões, Elisete Eustáquio Ferreira da Silva pugna pela manutenção do acórdão recorrido, bem como pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Na decisão de admissibilidade, o presente recurso foi selecionado como representativo de controvérsia (eDoc 18).



    O SIND-REDE/BH – Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte requer sua admissão no presente feito na condição de amicus curiae(eDoc 24).



    Recebidos os autos nesta Corte, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pela admissão do SIND-REDE/BH na condição de amicus curiae e pelo não provimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão (eDoc 33): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLEITO DE ADMISSÃO DE SINDICATO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO. SERVIDOR APOSENTADO. IRREDUTIBILIDADE E PARIDADE SALARIAL EM RELAÇÃO AO SERVIDOR DA ATIVA. LEI MUNICIPAL Nº 11.381/22. TEMA 439/STF. ASSEGURA-SE AOS SERVIDORES INATIVOS, COM BASE NO ARTIGO 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O DIREITO AO REAJUSTE DE PROVENTOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA, COM BASE NOS REQUISITOS OBJETIVOS DECORRENTES DO TEMPO DE SERVIÇO E DA TITULAÇÃO, AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO.



    - Parecer pela admissão do SIND-REDE/BH na condição de amicus curiae e pelo não provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. Do pedido de gratuidade de justiça



    Preliminarmente, cabe registrar que merece acolhida o pedido de gratuidade de justiça requerido por Elisete Eustáquio Ferreira da Silva. O Código de Processo Civil dispõe que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99, caput, do CPC). Ademais, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, defiro o benefício da justiça gratuita à ora recorrida.



    3. Do mérito



    Tenho como necessária a devolução do feito à origem pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia nele havida é abarcada pelo Tema 1.293 (ARE 1.473.591 RG), cuja ementa do acórdão, sob relatoria do ministro Roberto Barroso, Presidente, ao reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, foi assim redigida: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA DE MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA . 



    I. O CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem, que determinou a revisão de aposentadoria de professor inativo, de modo a observar o padrão remuneratório fixado pela Lei nº 11.381/2022 de Belo Horizonte, que reestruturou a carreira de magistério do Município. 



    II. A QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei municipal nº 11.381/2022, ao prever dois novos níveis na carreira do magistério, mas com a possibilidade de progressão apenas para os professores em atividade, violou a regra de paridade (CRFB/1988, art. 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/2003). 



    III. SOLUÇÃO DO PROBLEMA 



    3. Constitui questão constitucional relevante definir se condicionar o acesso a novos níveis de carreira ao atendimento de requisitos que não podem ser cumpridos por servidores inativos, como a submissão a processo de avaliação de desempenho, viola o direito à paridade. 



    DISPOSITIVO 



    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se viola o direito à paridade condicionar o acesso a novos níveis de carreira a requisitos que são incompatíveis com a condição de servidor inativo.



    Tal o contexto, cabível a devolução dos autos à origem, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, para fins de adoção do rito disposto no Código de Processo Civil.



    4. Dispositivo



    Em face do exposto:



    - concedo o benefício da justiça gratuita à ora recorrida; e



    - determino a devolução do processo à Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, tendo em vista o Tema n. 1.293 do repertório da repercussão geral. 



    Deixo de me manifestar sobre o pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, deduzido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (SIND-REDE/BH), porquanto prejudicado, ao menos, por ora.



    Dê-se baixa imediata.



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente